Tribunal: TJDFT
Processo: 0733861-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PARÂMETROS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ESPECIFICIDADES DO CASO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deixando a medida de ser necessária para o alcance do seu desiderato, notadamente por não haver recalcitrância do Réu quanto ao cumprimento da obrigação, não há justa causa para a manutenção da multa cominatória, sob pena, inclusive, de incidir em enriquecimento ilícito da parte adversa.
2. Para o arbitramento dos honorários de sucumbência, o § 2o do artigo 85 do CPC/15 constitui regra geral, de aplicação obrigatória, ao passo que o § 8o do mesmo dispositivo legal constitui regra de aplicação subsidiária, de caráter excepcional.
3. Considerando que não houve condenação no feito, que não é possível aferir o proveito econômico e que o valor da causa afigura-se muito baixo, é possível a incidência do § 8o do artigo 85 do CPC/15, de modo que os honorários sejam arbitrados por apreciação equitativa.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.